Tribunal: CARF
Processo: 10882.901986/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-12-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.901986/2010-92
ACÓRDÃO
1301-007.399 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GPS LOGISTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INOCORRÊNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF N. 11.
Inexiste prescrição intercorrente durante o processo administrativo fiscal,
vez que sequer se iniciou a contagem do prazo prescricional, uma vez que
não há constituição definitiva do crédito tributário. De acordo com a
Súmula CARF no 11, não se reconhece no âmbito do processo
administrativo fiscal o instituto da prescrição intercorrente.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-007.394, de 15 de agosto de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10882.900805/2013-53, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.399 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901986/2010-92
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou Improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que concluiu pela não homologação da
compensação declarada, sob o argumento de que o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo contribuinte (nulo). O pedido é referente ao
crédito de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2006.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário alegando que haveria prescrição
intercorrente neste Processo Administrativo, pois entre a Manifestação de Inconformidade e o
acórdão recorrido teriam passado 7 (sete) anos. Citou o art. 5o, LXXVIII, da Constituição da
República, bem como os arts. 24 da Lei no 11.457/2007 e 151, III, do CTN.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário foi interposto em 19/08/2020 (fls. 291), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contado da intimação, considerando os efeitos da Portaria RFB no
543/2020, por procurador habilitado. Assim, presentes os pressupostos formais,
conheço o recurso.
Como relatado, a única alegação apresentada pela Recorrente diz respeito à
suposta ocorrência de prescrição intercorrente, tendo em vista o prazo
transcorrido entre a apresentação da sua Manifestação de Inconformidade e o
julgamento pela DRJ.
Ocorre que, de acordo com a Súmula Carf no 11, de observância obrigatória, “não
se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”. Tal
enunciado tem como fundamento legal a inexistência de contagem do prazo
prescricional durante o processo administrativo, pois ainda não há constituição
definitiva do crédito tributário. Nesse sentido:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. NÃO RECONHECIMENTO. SÚMULA CARF N. 11. Não há que se falar em
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal quando sequer se iniciou
a contagem do prazo prescricional que só ocorre com a constituição definitiva do
crédito tributário. A teor do Enunciado de Súmula CARF n. 11, não se reconhece no
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.399 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901986/2010-92
3
âmbito do processo administrativo fiscal o instituto da prescrição intercorrente.
(Acórdão no 1301-002.809, Rel. Cons. Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Sessão
de 23/02/2018)
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário e lhe nego provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 201
DF CARF MF
Original